Tribunal: TJES
Processo: 5015119-30.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015119-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADNA RIBEIRO SILVA PEREIRA
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM PRODUTO APÓS POUCO TEMPO DE USO. GARANTIA EM VIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PRODUTO PELO FORNECEDOR PARA CONSERTO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO CONSERTO. AUTORA QUE REQUEREU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ACEITE DO FORNECEDOR EM RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO REQUERIDO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015119-30.2024.8.08.0048

Recorrente: JADNA RIBEIRO SILVA PEREIRA

Recorrido: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM PRODUTO APÓS POUCO TEMPO DE USO. GARANTIA EM VIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PRODUTO PELO FORNECEDOR PARA CONSERTO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO CONSERTO. AUTORA QUE REQUEREU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ACEITE DO FORNECEDOR EM RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO REQUERIDO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1). DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE EFETUOU A COMPRA DE UMA AIRFRYER MODELO FRITADEIRA AIRFRYER OVER 12L DIGITAL EOS PREMIUM TITANIUM AEF12T 127V, NO VALOR DE R$683,81, DIA 21/09/2022, PAGOS À VISTA. OCORRE QUE, EM JULHO/2023 COMEÇOU A SAIR FUMAÇA DO ELETRODOMÉSTICO, DADA A SITUAÇÃO, A AUTORA PRONTAMENTE LIGOU PARA O CALL CENTER DA EMPRESA REQUERIDA E FOI INSTRUÍDA A ENVIAR FOTOS DO OCORRIDO PARA O E-MAIL DISPONIBILIZADO, ADEMAIS, DEVERIA TAMBÉM IR AOS CORREIOS ENVIAR O APARELHO; NOTAS FISCAIS; ENTRE OUTROS DOCUMENTOS ORIGINAIS DA AIRFRYER, O QUE FOI FEITO NO DIA 14/07/2023. APÓS ALGUNS DIAS, FOI INFORMADA QUE ESTAVA FALTANDO UMA PEÇA DA AIRFRYER E, POR ESSE MOTIVO, O PRODUTO AINDA NÃO ESTAVA PRONTO. A REQUERENTE, INCONFORMADA COM O DESCASO PARA SOLUCIONAR A LIDE, AGORA ALMEJAVA O ESTORNO DO VALOR E NÃO MAIS SEU CONSERTO. POSTO ISSO, A AUTORA EFETUOU A SOLICITAÇÃO DO REEMBOLSO DA AIRFRYER ENTRETANTO, NO DIA 06/10/2023 FOI INFORMADA QUE O PRODUTO ESTAVA PRONTO PARA RETIRADA, A DEMANDANTE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PORQUE DESEJAVA O REEMBOLSO E NÃO O ELETRODOMÉSTICO, MAS NÃO OBTEVE UMA RESPOSTA, APENAS QUE A SOLICITAÇÃO JÁ ESTAVA REGISTRADA. POR ESTA RAZÃO, BUSCA A TUTELA JURISDICIONAL PARA POSTULAR EM JUÍZO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA PARA: I) RESTITUIR O VALOR PAGO PELA AIRFRYER, NO IMPORTE DE R$683,81 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), DEVIDAMENTE CORRIGIDO; II) AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - CONDENAR a requerida a restituir o valor da AirFryer no valor de R$683,81 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária, com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55 da Lei 9.099/95). Publique-se e Registre-se. Intimem-se. [...] ”.
(3) RECURSO DA AUTORA.
A AUTORA PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE PERTINE AO DANOS MORAIS NÃO ARBITRADOS. SUSCITA A OCORRÊNCIA DO DANO NA ESFERA MORAL. ALEGA QUE A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU O PRAZO. ADUZ QUE A REQUERIDA NÃO DEVOLVEU OS VALORES. EXPÕE QUE A REQUERIDA SUBMETEU A AUTORA AO DESGASTE NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR A LIDE. ALEGA QUE HOUVE NÍTIDO DESVIO PRODUTIVO. REQUER PELO PROVIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE A PARTE AUTORA INFORMA QUE ADQUIRIU UM PRODUTO COM A RÉ, VINDO ESTE A APRESENTAR DEFEITO APÓS POUCO TEMPO DE USO. A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM CONDENOU A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DISPENSADA PELO PRODUTO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS. EM SEDE RECURSAL, A REQUERENTE PLEITEIA PELA INDENIZAÇÃO DESTES SUPOSTOS DANOS NÃO RECONHECIDOS NA ORIGEM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL). CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NECESSIDADE DE DANOS MORAIS
. ANALISANDO OS AUTOS, CONSIDERO QUE OS FATOS NARRADOS NÃO ENSEJAM A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. EMBORA INEGÁVEL A SITUAÇÃO DE DESCONFORTO EXPERIMENTADA PELA PARTE, O OCORRIDO SE TRATOU DE MERO ABORRECIMENTO, NORMAL DO COTIDIANO, INCAPAZ DE GERAR OFENSA GRAVE AO DIREITO DE PERSONALIDADE. OS FATOS DESCRITOS NO CASO CONCRETO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES E RELEVANTES PARA PRODUZIR AFLIÇÃO PSÍQUICA CAPAZ DE DAR FOMENTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, SENÃO UMA MERA ANGÚSTIA QUE RETRATA HIPÓTESE DE ABORRECIMENTO, TÉDIO OU DESCONFORTO. SÉRGIO CAVALIERI
APUD
CARLOS ROBERTO GONÇALVES, RESPONSABILIDADE CIVIL, 8. ED., SÃO PAULO: SARAIVA, 2003, P. 549, ASSINALA QUE “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
OUTROSSIM, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO: “[...] 4 “A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título” (REsp n. 1.399.931/MG) [...] (
STJ
, AgRg no AREsp 97.416/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)”. NO CASO, CONFORME ELUCIDADO ALHURES, NÃO HOUVE NENHUM ELEMENTO QUE ATESTE GRAVIDADE ALÉM DO ESPERADO. POR FIM, DESTACO A AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE DESÍDIA POR PARTE DA RÉ QUE, AO SER ACIONADA PELA AUTORA, SE DISPÔS A EFETUAR A REPARAÇÃO NO PRODUTO DEFEITUOSO, PRESTANDO, A MEU VER, A SUA OBRIGAÇÃO ENQUANTO FORNECEDORA.
(7).
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após a minuciosa explanação realizada pelo culto advogado em sede de sustentação oral, ouso divergir do voto do prolatado pelo eminente Relator.

É que, a meu ver, revela-se indubitável a falha na prestação dos serviços prestados pela recorrida, apta, inclusive, a ensejar a sua condenação a título de danos extrapatrimoniais.

Revela-se injustificável o descumprimento ao art. 18, § 1º do CDC, que dispõe acerca do direito da parte consumidora à
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso ou à
restituição imediata da quantia paga. Apesar de ultrapassado [e muito] o prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista, foi necessário que a autora ingressasse que uma ação judicial para receber o valor pago para a aquisição do produto objeto dos autos (
R$ 683,81).

Ante o exposto e no curso da sustentação oral, entendo por rever posicionamento anterior e
dou parcial provimento ao recurso
para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais,
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito